Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação Cível. Trânsito. Colisão traseira. Presunção relativa de culpa. Provas em contrário. Inexistência. Ressarcimento devido. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu pedido de ressarcimento de gastos com conserto de veículo abalroado na traseira.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil do condutor de veículo que colide com a traseira de outro.

III. Razões de decidir
3. Presume-se culpado para fins de responsabilidade civil o condutor que colide com a traseira de veículo, parado ou em movimento, salvo robusta prova em sentido contrário (art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro).
4. A ausência prova capaz de infirmar a presunção de culpa existente no caso, impõe-se a obrigação de ressarcir o valor pago pelo reparo do veículo abalroado.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Há presunção relativa de culpa do condutor que colide com a traseira de veículo que trafega à sua frente. A prova da culpa do condutor do veículo atingido é essencial para o deslocamento da culpa nesses casos”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.